Tribunal: TJDFT
Processo: 0709314-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO. SÚMULA 85/STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SERVIDOR DESLIGADO DO ÓRGÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. MONTANTE NÃO UTILIZADO. BOA-FÉ CONFIGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se à Fazenda Pública o prazo prescricional quinquenal (art. 1o do Decreto 20.910/1932), que se interrompe com a instauração de procedimento administrativo, por ser necessário para se aferir o pagamento indevido e determinação do quantum de ressarcimento ao Erário (arts. 3o e 4o do Decreto 20.910/1932).
2. Em se tratando de pagamento de parcelas que se renovam mensalmente, de trato sucessivo, a prescrição atinge somente as prestações vencidas há mais de 5 (cinco) anos da propositura da ação ou do procedimento administrativo (Súm. 85/STJ). Prescrição parcial reconhecida.
3. É possível a aplicação da teoria da causa madura para permitir o julgamento do mérito pela Instância Revisora das parcelas remanescentes, pelo fato de a questão ser puramente de direito e o feito encontrar-se suficientemente instruído (art. 1.013, § 3o, inciso I, CPC).
4. Decotadas as prestações prescritas e o quantum já devolvido pela ré, não remanesce resíduo a ser ressarcido ao Erário. 4. 1. Comprovado que a (ex)servidora não utilizou dos valores indevidamente depositados em sua conta-salário e que, ao ser notificada pela Administração Pública, devolveu aos cofres públicos o montante da quantia, configurada sua boa-fé. Por consectário, não pode ser responsabilizada a arcar pela correção monetária, quando é inequívoca a desídia da própria Administração Pública que, durante expressivo lapso temporal (2014-2019), permitiu que os depósitos fossem, mensalmente, realizados, não obstante o desligamento voluntário da servidora.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Julgamento imediato pelo Tribunal. Pedido de ressarcimento julgado improcedente.